Tribunal: STF
Processo: ARE 1523706
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 1.022, INC. II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. LIMITE PREVISTO NO ART. 27, § 1º, DO DECRETO-LEI Nº 3.365, DE 1941. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Concessionária Rodovias do Tietê S.A. – em recuperação judicial, em desfavor de decisão de 22/11/2024, por meio da qual neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo. Eis a ementa da decisão embargada (e-doc. 73):  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.”



    2. Alega a embargante que a decisão vergastada incorreu em omissão, porquanto, “deixou de observar a necessidade de atendimento do limite legal da legislação específica quanto à majoração dos honorários advocatícios” (e-doc. 74, p. 3).



    3. Aponta ser “necessária a observância do limite previsto no Decreto 3.365/41. Até mesmo porque, no acórdão de julgamento da apelação, o Tribunal de Justiça fixou os honorários advocatícios em 5% sobre a diferença indenizatória, percentual que já corresponde ao teto previsto no artigo 27, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41” (e-doc. 74, p. 4; grifos no original).



    4. Ao final, “requer o recebimento e acolhimento destes embargos de declaração, para o fim de suprir a omissão apontada, de modo a tornar a decisão monocrática indene de dúvidas e até mesmo permitir seu futuro cumprimento” (e-doc. 74, p. 4).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. De início, destaco que os embargos de declaração serão objeto de decisão monocrática quando opostos contra decisão unipessoal, do Relator ou não, proferida no âmbito do Tribunal, à luz do disposto no art. 1.024, § 2º, do Código de Processo Civil:



    “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”



    6. Assevero, ademais, que a oposição de embargos de declaração, tal como preconizada no art. 1.022, do Diploma Processual Civil, somente se revela cabível quando verificada a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, no conteúdo decisório.



    7. No caso sob análise, observo que na sentença se firmou:



    “(...) De acordo com o artigo 27, § 1°, do Dec.-lei n° 3.365/41, condeno a expropriante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios de 5% sobre a diferença atualizada entre o valor da indenização e o valor da oferta, incluídos os juros moratórios (STJ, Súmulas 131 e 141).” (e-doc. 13, p. 4; grifos acrescidos).



    8. O Tribunal de origem bem esclareceu:



    “(...) Por cuidar-se de ação expropriatória, aplicável o Decreto-lei n. 3.365/41, em detrimento do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, por ser regra especial, a qual prevalece sobre a regral.” (e-doc. 19, p. 17; grifos acrescidos).



    9. Ocorre que, na decisão ora embargada, quando da apresentação da parte dispositiva, estabeleci que, “havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.”



    10. Vê-se que deixei de mencionar na decisão embargada a norma específica relacionada ao julgado, qual seja, o Decreto-Lei nº 3.365, de 21/06/1941. Nesse sentido, em reforço, é de se ter em conta ainda o que julgado pela Corte na ADI nº 2.332/DF, quando, por unanimidade, declarou a constitucionalidade da estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios previstos no § 1º do artigo 27 do Decreto-Lei nº 3.365, de 1941. Eis o teor da ementa: 



    “Ementa: Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial.



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso. 



    2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88). 



    3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença.



    4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria.



    5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941. 



    6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)” por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88). 



    7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses:



    “(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação;



    (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença;



    (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade;



    (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.”



    (ADI nº 2.332/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso), Plenário, j. 17/05/2018, p. 16/04/2019; grifos acrescidos).



    11. Nesse contexto, em razão de a decisão ora embargada ter utilizado apenas a norma geral sem considerar as normas relacionadas ao tema, faz-se necessário o ajuste no decisum com apresentação da norma específica.



    12. Sobre a situação, tem sido este o posicionamento do Plenário da Corte:



    “Ementa: Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Majoração indevida de honorários recursais. Decreto-Lei 3.365/41. Limite atingido na sentença. Erro material. Embargos de declaração acolhidos. 



    1. A condenação máxima nos consectários da sucumbência ocorreu na sentença, nos termos da legislação especial de regência.



    2. Há erro material na majoração de honorários recursais que ultrapassem o limite máximo estabelecido por lei. Precedente.



    3. Embargos de declaração acolhidos, tão somente para excluir a majoração dos honorários e a multa aplicada.”



    (ARE nº 1.426.599-AgR-ED/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 12/12/2023, p. 08/01/2024).



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. OBSCURIDADE. PARÂMETROS MÍNIMOS E MÁXIMOS DE HONORÁRIOS. ARTIGO 27, § 1º, DO DECRETO-LEI 3.365/1941. APLICABILIDADE. ADI 2.332. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE PROVIDOS PARA FINS DE ESCLARECIMENTOS.



    1. A decisão embargada incidiu em obscuridade ao majorar os honorários sem levar em consideração o limite de 5% (cinco por cento) do valor da diferença entre o valor oferecido e o arbitrado, nos termos do artigo 27, § 1º, do Decreto-Lei 3.365/1941.



    2. Embargos de declaração parcialmente providos para sanar a obscuridade quanto à majoração dos honorários no acórdão embargado.”



    (ARE nº 1.356.578-AgR-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 29/04/2022, p. 16/05/2022; grifos no original).



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. OBSCURIDADE. PARÂMETROS MÍNIMOS E MÁXIMOS DE HONORÁRIOS. ARTIGO 27, § 1º, DO DECRETO-LEI 3.365/1941. APLICABILIDADE. ADI 2.332. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE PROVIDOS PARA FINS DE ESCLARECIMENTOS.



    1. A decisão embargada incidiu em obscuridade ao majorar os honorários sem levar em consideração o limite de 5% (cinco por cento) do valor da diferença entre o valor oferecido e o arbitrado, nos termos do artigo 27, § 1º, do Decreto-Lei 3.365/1941.



    3. Embargos de declaração parcialmente providos para sanar a obscuridade quanto à majoração dos honorários no acórdão embargado.”



    (ARE nº 1.306.662-AgR-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 1º/06/2021; grifos no original).



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OBSCURIDADE. OCORRÊNCIA. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. PARÂMETROS MÍNIMOS E MÁXIMOS DE HONORÁRIOS. ARTIGO 27, § 1º, DO DECRETO-LEI 3.365/1941. APLICABILIDADE. ADI 2.332. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.



    1. A decisão embargada incidiu em obscuridade, porquanto não deixou claro se seriam aplicáveis as disposições previstas no Decreto-Lei 3.365/1941, especificamente no que tange aos honorários advocatícios, ao caso ora em apreço. 



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento de mérito da ADI 2.332, Rel. Min. Roberto Barroso, ocorrido em 17/5/2018, declarou, por unanimidade, a constitucionalidade da estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios previstos no § 1º do artigo 27 do Decreto-Lei 3.365/1941 e a inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)”. 



    3. Embargos de declaração providos apenas para sanar a obscuridade apontada, a fim de condenar a parte sucumbente nesta instância recursal ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), observando-se, quanto aos percentuais, o disposto no artigo 27, § 1º, do Decreto-Lei 3.365/1941, sem a limitação da parte final do referido dispositivo, conforme decidido no julgamento da ADI 2.332, MANTENDO-SE, contudo, o DESPROVIMENTO do RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.”



    (ARE nº 1.293.270-AgR-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 23/03/2021, p. 27/04/2021; grifos no original).



    13. Ante o exposto, dou provimento aos embargos de declaração e ajusto o dispositivo do julgado, acrescentando ao seu final a expressão “observando-se, quanto aos percentuais, o limite disposto no artigo 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365, de 1941”. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator